Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-33.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Embargos de Terceiro – Nulidade da Sentença – Inocorrência. Decisão que analisou suficientemente as questões postas nos Embargos - Improcedência dos Embargos - Embargante alugou dois galpões à embargada que, por sua vez, aproveitando a existência de terreno vago entre eles, alugou estrutura metálica e cobriu-o - Laudo pericial indicando a viabilidade de remoção sem qualquer dano – Inexistência de

Ementa:
Embargos de Terceiro – Nulidade da Sentença – Inocorrência. Decisão que analisou suficientemente as questões postas nos Embargos - Improcedência dos Embargos - Embargante alugou dois galpões à embargada que, por sua vez, aproveitando a existência de terreno vago entre eles, alugou estrutura metálica e cobriu-o - Laudo pericial indicando a viabilidade de remoção sem qualquer dano – Inexistência de acessão intelectual – Apelo não acolhido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004864-33.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CICA
CENTRO INDUSTRIAL CIDADE AZUL LTDA, são apelados TRANSPORTADORA
GRAUNA LTDA. e FRESCHI ESQUADRIAS DE METAL EIRELI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.569
APELAÇÃO CÍVEL no 1004864-33.2016.8.26.0510
No 1a Instância: 1004864-33.2016.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO 1a VARA CÍVEL
APELANTE: CICA CENTRO INDUSTRIAL CIDADE AZUL LTDA
APELADOS: TRANSPORTADORA GRAUNA LTDA. E FRESCHI ESQUADRIAS DE
METAL EIRELI
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Terceiro – Nulidade da Sentença – Inocorrência.
Decisão que analisou suficientemente as questões postas nos
Embargos - Improcedência dos Embargos - Embargante alugou
dois galpões à embargada que, por sua vez, aproveitando a
existência de terreno vago entre eles, alugou estrutura metálica e
cobriu-o - Laudo pericial indicando a viabilidade de remoção sem
qualquer dano – Inexistência de acessão intelectual – Apelo não
acolhido.
Cica Centro Industrial Cidade Azul Ltda. ajuíza Embargos de Terceiros
em desfavor de Freschi Esquadrias de Metal Eireli e Transportadora Graúna Ltda.
afirmando haver locado os galpões de número 10 e 11, no Condomínio Industrial Cidade
Azul, para a segunda nominada, que, sem autorização, realizou a construção de
benfeitorias, edificação de cobertura e inserção de piso as quais, de acordo com o contido
no contrato, passaram a ser de sua propriedade.
Todavia, a transportadora construiu um novo galpão, utilizando uma área
livre existente entre os galpões de número 10 e 11, não informando à embargante que seria
uma edificação alugada da primeira embargada.
Argumenta a embargante que foi efetuado contrato fictício da locação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estrutura e que em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração na posse foi
deferida a liminar.
Nestes Embargos pretende ver cessada a constrição e reconhecida sua
propriedade.
Os Embargos foram corretamente processados e houve a contestação e
agravo de instrumento que negou provimento à determinação da suspensão da liminar.
Os Embargos foram julgados improcedentes e a embargante apela,
pretendendo sua anulação por falta de fundamento, Caso afastada a preliminar, requer sua
reforma.
O recurso foi regularmente processado.
Este é o relatório.
O apelo não procede.
A preliminar arguida não deve ser acolhida.
Ao meu sentir, todas as questões fáticas foram analisadas e, em decorrência
daquela ponderação, o Magistrado sentenciou e a parte, usando de direito reconhecido,
volta-se contra o decidido.
É incontroverso que o Magistrado não está obrigado a responder
pontualmente todos temas articulados.
Neste ponto, recordo julgamento ocorrido nesta Câmara, da relatoria da
Desembargadora Carmen Lúcia.
“ Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E,
“se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declaração”1
Recordo, por ser bastante claro e aplicável ao caso presente, o ensinamento
de Basileu Garcia, mesmo em se tratando de matéria penal, em torno da atividade do
Magistrado:
“Não necessitará (o sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-
se em dar resposta a todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de
improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação
o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes evidências. Do seu
bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que infunda impressão de
verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo relevo para o
procurado desfecho”2
No caso, o Magistrado analisou as questões que reputou indispensáveis para
demonstrar a improcedência dos Embargos. A parte, de posse do que foi consignado, pôde
exercer, de maneira absoluta, o seu direito de ver novamente apreciada a causa e evidenciar
as circunstâncias que, ao seu juízo, sustentam o pedido de reforma.
Por isso, a preliminar é rejeitada.
A questão posta é evidentemente fática. Diz a embargante que locou dois
galpões à Transportadora e que ela, de forma ilegal, construiu um terceiro localizado entre
aqueles locados.
Diz também que o contrato de locação que consta dos autos não é legitimo.
Foi realizada prova pericial havendo laudo oficial e crítica.
O laudo oficial estabelece que a estrutura metálica não tem vinculação com
outra estrutura ou benfeitorias, podendo ser removida sem causar danos aos prédios
confinantes e que pode ser reutilizada em outro local.
1 ” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
2“Comentários ao código de processo penal” vol. III, pág. 476, 1945 citado pelo Des. Pires Neto na apelação 993. 07. 009459-1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Devido a esta afirmação, conclui-se que deve ser admitida a acessão
intelectual, pois a qualquer tempo, podem ser separados “do imóvel a que se uniram,
desde que de modo definitivo”3
Este reconhecimento indica a viabilidade de se admitir válido do contrato de
locação, até porque não há prova segura de ele ser ilegal.
Em nada auxilia a embargante afirmar que não teve conhecimento de que se
tratava de estrutura alugada. É exigível de empresas do porte da autora que diligenceiem
para verificar o que ocorria em sua propriedade.
Em suma, reconhecendo a validade do laudo pericial que não é infirmado
por trabalho técnico da embargante, os embargos são improcedentes.
O Magistrado decidiu corretamente ao reconhecer a improcedência dos
Embargos e a procedência da ação de rescisão contratual.
As verbas de Advogado ficam em R$ 5.500,00 para o Advogado das
embargadas (cada um) e ao da ré, Transportadora, em 11% ao Procurador da autora.
Isto posto, pelo meu voto, julgo improcedentes os Embargos de Terceiro.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
3 Francisco Amaral - Direito Civil.